Tribunal: TCU
Processo: 012.892/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1574/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, os itens 9.7 e 9.8 do Acórdão 207/2020-TCU-Plenário , de forma que, onde se lê "Francisco Célio de Magalhães" , leia-se "Francisco Stelio de Magalhães" , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.892/2013-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 002.116/2013-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Entidade: Município de Maranguape/CE. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Serviço de Cadastramento de Informações (Segecex/Copin/Seproc). 1.6. Representação legal: Ramon Galvão Fernandes (18098/OAB-CE) e outros, Vanessa Pinheiro Nunes; Aline Saldanha de Lima Ferreira (12575/OAB-CE) e outros; Francisco Hermínio Neto (23066/OAB-CE); Rafael de Almeida Abreu (19829/OAB-CE); Carlos Alberto Castro Monteiro (8704/OAB-CE) e outros; Yasser de Castro Holanda (14.781/OAB-CE) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.